Tribunal: TJPA
Processo: 0007694-97.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007694-97.2012.8.14.0401

APELANTE: EDVALDO ROGERIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 299, CAPUT, DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
PROCEDÊNCIA
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
CABIMENTO
. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. CORRÉU ARNOLDO NAZARENO BALTAZAR DA CONCEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPPB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de 01 (um) anos de reclusão
, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 299, do CPB, consoante se vislumbra da sentença
a quo
transcorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação. Assim sendo, consoante se verifica dos termos do art. 109, inciso V, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional,
in casu
, é de 04 (quatro) anos.
Desta maneira, não havendo outra causa interruptiva do curso da prescrição, observa-se que, retroagindo-se da data da
prolação da sentença, em 30/11/2020, a qual transitou em julgado para a Acusação, já que o
Parquet
não interpôs recurso,
até a data do
recebimento da denúncia, isto é, em 06/06/2013,
se passaram
aproximadamente 07(sete) anos, 05(cinco) meses e 04(quatro) dias
, consoante Cálculo de Prescrição da Pretensã0o Punitiva, efetuado pelo programa do CNJ, lapso temporal bastante superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

2.
Por fim, considerando que o corréu Arnoldo Nazareno Baltazar da Conceição foi condenado nas mesmas condições do réu, ora apelante, sem que haja qualquer motivo de caráter pessoal a diferenciá-lo, estendo a ele os feitos da presente decisão, para declarar, de ofício, extinta a sua punibilidade, consoante disposto no art. 580, do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à
unanimidade de votos
, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Edvaldo Rogério da Silva
, inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, Juíza de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 01(um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10(dez) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 299, caput, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, à ID 5587341, que em outubro de 2001, abril de 2002, março de 2007, dezembro de 2009 e julho de 2010, em Belém, os acusados fizeram inserir declaração falsa em documentos particulares e público, objetivando alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Aduz que os documentos em questão, trataram-se de um contrato de constituição societária e duas alterações contratuais a ele respectivos, da empresa AMAZON TRACTOR COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LIDA, uma procuração pública outorgada perante o cartório Ribamar Santos, do 5° Ofício de Notas, e balanços patrimoniais da referida sociedade empresária.

Que o denunciado Edvaldo Rogério da Silva, no ano de 2001, procurou seu contador, o acusado Arnoldo Conceição, pedindo-lhe que constituísse uma empresa para ele, em nome de terceiros, com o objetivo de participar de licitações, uma vez que tinha restrições em seu nome por causa de uma empresa anteriormente constituída, cujas atividades foram encerradas sem os devidos procedimentos legais.

Alega a inicial do Órgão Ministerial, que o contador, então, criou a Amazon Tractor Ltda. em nome de dois funcionários da Distribuidora Guarapari, para a qual também fazia contabilidade, sendo eles os braçais RAIMUNDO FRANCISCO SODRÉ PEREIRA e JOSÉ CLEIBER DOS SANTOS SILVA.

Que para tanto, o contador pediu aos dois braçais que assinassem documentos cujo conteúdo desconheciam, os quais eram, justamente, o contrato de constituição societária da Amazon Tractor e a procuração pública em que os dois passavam poderes ao denunciado Edvaldo da Silva para administrar a sociedade.

Diz que esse contrato de constituição societária foi alterado posteriormente pelos denunciados em março de 2007 e em junho de 2010, bem como a procuração pública, como já explicado, foram assinadas pelos dois braçais sem que tivessem qualquer conhecimento sobre seu significado, pois o fizeram confiando no contador da empresa em que trabalhavam à época, sem imaginar que com isso estariam figurando como sócios de uma empresa, ou seja, foram utilizados como "laranjas".

Que as fraudes foram descobertas quando, em 2009, os denunciados tentaram autenticar balanços da Amazon Tractor Ltda. no Cartório Queiroz Santos, do 3° Ofício de Notas, e o oficial ter desconfiado que se tratava de falsificações, pois as etiquetas de autenticação da JUCEPA neles contidas não lhe pareceram idôneas.

Assegura a exordial do
Parquet
, que o Cartório Queiroz Santos, então, encaminhou cópias dos referidos balanços à JUCEPA, que ao constatar que não havia nenhum ato constitutivo da empresa Amazon Tractor em seus arquivos e que as etiquetas usadas para autenticar os balanços e os contratos de constituição societária não conferiam com as emitidas pela JUCEPA e, ainda, que os números de protocolos dos contratos perante a JUCEPA eram idênticos, comunicou essas irregularidades à Procuradoria da República, desencadeando a investigação policial que deu supedâneo à presente Denúncia.

Que o braçal Raimundo Francisco Sodré Pereira, ouvido pela Polícia, disse que conheceu o denunciado Amoldo Conceição por ser contador da empresa em que trabalhava como carregador, a Distribuidora Guarapari Ltda., e que certo dia esse contador pediu a ele e ao seu colega de trabalho José Cleiber dos Santos Silva que assinassem uns documentos, tendo ambos assinados em confiança, sem saber de que se tratavam; porém, somente em 2008 José Cleiber o procurou e lhe contou que os dois figuravam como sócios de uma empresa chamada Amazon Tractor Ltda. Que eles procuraram Amoldo Conceição e foram ao endereço da referida empresa, mas nada encontraram.

Ressalta que os denunciados, também, foram ouvidos pela polícia e confessaram a prática delituosa, dizendo que a Amazon Tractor Ltda. fora constituída com o objetivo de que Edvaldo Silva pudesse participar de licitações, como de fato chegou a fazer.

Que quanto aos balanços, Edvaldo Silva confessou tê-los produzido e assinado em lugar dos dois "laranjas", observando-se que neles também consta a assinatura de Arnoldo Conceição, que, portanto, sabia de suas confecções fraudulentas e colaborou com seu cliente Edvaldo Silva para produzi-los, assim como não foi possível periciar a etiqueta de autenticação da JUCEPA, porque os documentos fraudados não foram retidos nos originais pelo Cartório Queiroz Santos e não seria possível periciar as simples cópias.

Por fim, assevera a peça acusatória que assim agindo, os denunciados incidiram no crime tipificado pelo artigo 299, do Código Penal brasileiro
.

Em razões recursais
, à ID 5547820, pugna a defesa, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade; porém, subsidiariamente, requer seja o apelante absolvido, ante a evidente atipicidade da conduta pela insignificância, nós termos do art. 386, Inc. III, do CPPB.

Em contrarrazões
, à ID 5587423, o RMP de 1º grau, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e declarar extinta a punibilidade do agente, em decorrência da prescrição retroativa.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo conhecimento do presente apelo e acolhimento da preliminar arguida, para que seja extinta a punibilidade do réu.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

- Da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa

Pugna a defesa, em sede preliminar, pela extinção da punibilidade do réu/apelante, face à ocorrência da prescrição retroativa, em razão do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da Denúncia e a data da prolação da sentença condenatória.

Em análise dos autos, verifica-se assistir razão ao recorrente no que tange a tese arguida.

Com efeito, consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, na primeira parte, com redação inalterada pela Lei n.º 12.234/2010, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de 01(um) anos de reclusão
, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 299,
caput
, do CPB, consoante se vislumbra da sentença
a quo
prolatada à ID 5587417, decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Desta maneira, não havendo outra causa interruptiva do curso da prescrição, observa-se que, retroagindo-se da data da
prolação da sentença, em 30/11/2020, à ID 5587417, a qual transitou em julgado para a Acusação, já que o
Parquet
não interpôs recurso,
até a data do
recebimento da denúncia, isto é, em 06/06/2013,
se passaram
aproximadamente 07(sete) anos, 05(cinco) meses e 24(vinte e quatro) dias,
lapso temporal bastante superior ao necessário, na hipótese sob análise, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Por fim, considerando que o corréu Arnoldo Nazareno Baltazar da Conceição foi condenado nas mesmas condições do réu, ora apelante, sem que haja qualquer motivo de caráter pessoal a diferenciá-lo, estendo a ele os feitos da presente decisão, para declarar, de ofício, extinta a sua punibilidade, consoante disposto no art. 580, do CPPB.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para
declarar extinta a punibilidade do réu Edvaldo Rogério da Silva, cujos efeitos deverão ser estendidos ao corréu
Arnoldo Nazareno Baltazar da Conceição, nos termos supra esposados.

Comunique-se o teor da presente decisão, ao Juízo da Vara das Execuções Penais da RMB.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021